Tribunal: STF
Processo: HC 214722
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 



EXTORSÃO MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.4.2022, por Renato da Costa Garcia e outro, em benefício de André Gustavo Honório, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 736.683/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, e posteriormente denunciado pela prática de extorsão majorada (§ 1º do art. 158 do Código Penal). Tem-se na acusação:



    “No dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00, na Rua Jonas Alves Messina, Santa Mônica, nesta cidade e Comarca, o ora denunciado ANDRE GUSTAVO HONORIO constrangeu as vítimas Luciano Nelson Silveira e Fernando da Cunha, mediante graves ameaças de causar mal injusto nas vítimas e seus familiares, por meio de reiteradas ligações e envios de mensagens àquelas, na qual cobrava pagamentos de valores decorrentes de avenças comerciais entabuladas entre Luciano, Fernando e Ricardo Alcalá Delgado, com o intuito de obter para Ricardo Alcalá Delgado indevida vantagem econômica. No dia 23/02/2022, por volta das 13:13h, o denunciado encaminhou, através do aplicativo Whatsapp, a foto da fachada do edifício da vítima Luciano, seguida do áudio transcrito a seguir: ‘Conhece esse apartamento ai ô, seu safado. Vê se você conhece esse apartamento aí. Se não entra em contato com quem você deve entrar, amanhã vai ter uma surpresa, falô amigão. Vai ter uma surpresa a hora que sua filha tiver sendo operada aí, safado.’ (Ev. 1, Despacho 2, fl. 5, Autos de Inquérito vinculados). O denunciado possuía ainda, no momento da prisão em flagrante, o ‘SimCard’ do ramal telefônico (48) 99616-7905, utilizado para ameaçar as vítimas, encontrado em um dos aparelhos de celular apreendidos consigo. Assim agindo, ou seja, perpetrando a infração penal de extorsão qualificada, incidiu o agente delitual ANDRE GUSTAVO HONORIO nas sanções do art. 158, § 1º do Código Penal [...]” (doc. 7).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5010341-88.2022.8.24.0000, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo a ordem sido denegada em acórdão com a ementa seguinte:



     



    “HABEAS CORPUS – EXTORSÃO (CP, ART. 158, CAPUT) – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO. ATIPICIDADE DA CONDUTA – TEMA NÃO EXAMINADO PELO MAGISTRADO ORIGINÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO. A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância. PERICULUM LIBERTATIS – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI QUE DENUNCIA A PERICULOSIDADE – AGENTE SUPOSTAMENTE CONTRATADO PARA COBRARAS SUPOSTAS VÍTIMAS POR PRETENSA DÍVIDA DE ALTA MONTA – LANÇAMENTO DE ATEMORIZAÇÕES PREOCUPANTES E REITERADAS CONTRA OS OFENDIDOSE FAMILIARES – PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROTEÇÃO À ORDEM PÚBLICA IMPRESCINDÍVEL. Não há como se refugar a necessidade de acautelamento da ordem pública ao caso em que o exame do modus operandi, dotado de gravidade concreta, for possível constatar ser o agente composto de extrema periculosidade, cuja presença em liberdade é capaz de apresentar receio de instabilidade à comunidade. AFIRMAÇÃO DE BONS PREDICADOS DO PACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO TÊM O CONDÃO DE GARANTIR SUA SOLTURA. Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados (idoneidade moral, primariedade, trabalho e residência fixa), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório. PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. Inviável a aplicação de medidas diversas (art. 319 do Código de Processo Penal) quando presentes todos os elementos necessários à prisão cautelar, especialmente se consideradas as questões particulares ao caso concreto. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA REPRESENTA PUNIÇÃO MAIS SEVERA DO QUE A SUPOSTA CONDENAÇÃO – SITUAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA – AFERIÇÃO POSSÍVEL SOMENTE DEPOIS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOPESADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 59 DO CP INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NA ESFERADO HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Encontrando-se bem evidenciados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não há como desconsiderar a necessidade da custódia cautelar frente a um suposto resultado final do processo menos gravoso ao paciente. WRIT CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO” (doc. 7).



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 736.683/SC, no Superior Tribunal de Justiça, tendo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido a medida liminar requerida em 22.4.2022, em decisão da qual se extrai:



    “(...) No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Alega que, “embora esteja sendo acusado por extorsão simples (CP, artigo 158, caput), conforme denúncia oferecida pelo representante do parquet estadual, em verdade, apenas fazia cobrança de dívida lícita e legítima, hipótese que pode ensejar a desclassificação da imputação para exercício arbitrário das próprias razões (CP, artigo 345)”. 



    Sustenta “presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, tratando-se de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, de bom convívio social, família constituída que ampara, ao passo que em liberdade não se furtará a aplicação da lei penal, não frustrará a conveniência da instrução criminal, tampouco atentará contra a ordem pública e em face da ordem econômica”. 



    Afirma que “não existem razões que justifiquem o encarceramento provisório, porquanto ausentes as hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência”, invocando, ainda, o princípio da homogeneidade ao argumento de que, “caso sobrevenha desate condenatório, o que se argumenta apenas a título elucidativo, fará jus a fixação de regime prisional em meio aberto”. 



    É o pedido e também o requerimento:



    “1) Excepcionalmente, o CONHECIMENTO DO WRIT, bem assim a mitigação da Súmula 691, do Colendo Supremo Tribunal Federal, a efeito de se reformar a decisão proferida pelo Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik que indeferiu a medida liminar pleiteada nos autos do habeas corpus nº 736.683/SC (2022/0112268-8). 2) A CONCESSÃO da medida liminar inaudita altera pars para determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO e conceder ao paciente a LIBERDADE PROVISÓRIA, com ou sem fiança, ainda que cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão, dada a suficiência das mesmas, até o julgamento de mérito da presente impetração e do mandamus em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 283, 310, inciso III, 316 e 319, todos do Código de Processo Penal, c.c. artigo 4º, inciso I, e do artigo 8º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c, todos da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, c.c. o artigo 4º, incisos I, II, III e § 2º, todos da Resolução nº 313, do Conselho Nacional de Justiça, ordenando-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, porquanto verifica-se a falta de motivação idônea para que subsista a prisão perpetrada, estando assim, sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa e por ausência de escorreita fundamentação, nos termos exigidos no artigo 315, do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 5º, incisos LVII e LXV, c.c. o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal 3) A COMUNICAÇÃO à autoridade impetrada da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, embora esteja a impetração devidamente instruída com a íntegra dos autos do habeas corpus nº 736.683/SC (2022/0112268-8) em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, o que pode ensejar a dispensa das informações. 4) Protesta, NO MÉRITO, pela integral concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, ratificando-se a liminar, em definitivo, acerca da necessidade de manter o paciente em LIBERDADE, sem prejuízo de imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, para que solto aguarde o julgamento da demanda penal, bem como permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, em congratulação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, ARTIGO 5º, INCISO LVII) e nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43, 44 e 54”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 736.683/SC, em 22.4.2022.



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois aquele Tribunal restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade da conduta do paciente, evidenciado por seu modus operandi, além do risco concreto de reiteração delitiva, diante das ameças que teria imposto às vítimas e seus familiares.



    Tem-se no acórdão do Tribunal de origem que manteve o decreto prisional:



    “II. Do periculum libertatis 



    Em que pese o exposto no remédio heroico, vislumbram-se razões suficientes à segregação cautelar do paciente, sem se cogitar da adoção de quaisquer outras medidas cautelares, considerada a necessidade da prisão para, em tela, garantir os predicados do art. 312 do Código de Processo Penal. O periculum libertatis - que, por si só, diante da necessidade decretação de prisão preventiva, afasta a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (TJSC, HC n. 0002483-67.2017.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 25.01.2018; STJ, RO em HC n. 90.194/CE, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017) -, vê-se evidenciado, em especial para necessária preservação da ordem pública, notadamente diante de concreto - e não abstrato - risco de reiteração criminosa. 



    No caso, conquanto a primariedade que ressoa da certidão negativa fornecida, a extrema gravidade com que pretensamente se desenvolveu o dito crime capacita ilustrar o perigo gerado pelo almejado estado de liberdade do imputado. 



    É que, conforme se verifica dos indícios presentes nos autos ainda prematuros, o paciente, a pretexto de cobrar uma determinada importância em nome de terceira pessoa, teria saído de São Paulo e se deslocado a esta Capital (até porque o veículo em que foi flagrado havia sido alugado em empresa sediada no aeroporto deste Município) justamente na deliberada intenção de buscar a solução do aludido impasse financeiro e, para tanto, até mesmo de forma que indica um amplo planejamento, não estaria medindo esforços em atemorizar de forma absolutamente séria as supostas vítimas e aos seus familiares (notadamente por meio de reiteradas ligações e envios de mensagens, em que teria até mesmo encaminhado fotografias das residências das vítimas e informações pessoais da filha de uma destas - expressando veladas ameaças à vida dos ofendidos e temerário conhecimento e estudo da rotina familiar). Com tal modus operandi, logo, resta induvidoso o nível de máxima periculosidade, ainda mais observando-se que o paciente teria, furtivamente, tentado a todo custo danificar os celulares que portava quando do flagrante, indiciariamente na tentativa de se arredar da eventual responsabilização criminal. 



      Como descrito pelo policial Giovani, a equipe já estava investigando o paciente e, muito embora não estivesse profundamente a frente das diligências, era de seu conhecimento as sequenciais investidas e atemorização contra as vítimas e que, na hora do flagrante, tal como analogamente um perigoso sicário, teria reconhecido o paciente que havia sido contratado por um certo empresário, o qual encomendou a ele um ‘resgate de valores’, sendo que, após o serviço intimidador contra os ofendidos, poderia ficar com 3% do montante resgatado. 



    De sua vez, a vítima Luciano narra uma sequência de investidas atemorizadoras, executadas em momentos distintos e a partir de números telefônicos diferentes, não só contra ele, mas também em desfavor de outras pretensas vítimas (Marcos e Fernando), o que reverbera a devoção supostamente criminosa a causar severo risco à ordem pública. Afirma que o paciente iria embora de Florianópolis somente depois que cobrasse a dívida ‘ou o executasse’ - o que exemplifica o risco. 



    Já a vítima Fernando, funcionário da empresa de Luciano, trouxe enredo similar sobre as ameaças, no sentido de que iria os ‘colocar no porta-malas do carro’, saber as informações da vítima e enviando perigosos áudios e fotografias. Inegável, com bases nesses fatores, o risco social do paciente, caso em que ‘a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso’ (STJ, AgRg no RHC 155587/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.02.2022). Inclusive, decide assiduamente o STF que ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes’ (STF, HC 183446 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.06.2020). 



    O que se percebe, portanto, é uma decisão devidamente fundamentada - longe, à evidência, de ser eventualmente genérica -, na qual elementos concretos, propriamente relacionados a todo o contexto da prática delituosa, arrimaram a prisão. Consequentemente, a satisfação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme correlação feita pelo magistrado singular entre os fatos e as exigências legais, torna hígido o encarceramento cautelar, fazendo com que não seja possível admitir, o acolhimento do pedido formulado no presente caso” (doc. 7).



    13. A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NO SEXTO MÊS DE GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.636, de minha relatora, DJe 17.8.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado’ (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    15. As circunstâncias fáticas do caso e a efetiva responsabilidade penal do paciente é matéria própria da instrução criminal, cuja antecipação se mostra incabível em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no conjunto probatório dos autos.



    16. Não se evidencia, ademais, constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    17. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora